Tribunal: TJBA
Processo: 0512494-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0512494-21.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIME DOS SANTOS SA Advogado(s): EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA DE PLURALIDADE DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. FACULDADE DO RELATOR EM DECIDIR PELO ADIAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de adiamento da sessão de julgamento não prospera, porquanto a parte estava regularmente representada por diversos advogados com poderes equivalentes, não se tratando de direito absoluto. 3. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que o adiamento da sessão de julgamento para fins de sustentação oral é ato discricionário do relator, sendo necessário demonstrar efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso. 4. Inexistência de omissão quanto às demais teses defensivas, todas devidamente enfrentadas no Acórdão embargado, com fundamentação jurídica clara e adequada. 5. Embargos que se revelam como mero inconformismo com o conteúdo do Acórdão, com nítida pretensão de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. 6. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 0512494-21.2020.8.05.0001, em que figura como Embargante o Réu JAIME DOS SANTOS SÁ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora